Tribunal: TJDFT
Processo: 0742949-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO PROPOSTA POR ENTIDADE REGILIGIOSA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. ARTIGO 5o, INCISO I, LEI 12.153/2009. ROL TAXATIVO. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF REJEITADA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE PESSOA JURÍDICA PROPRIETÁRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO E EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – CRLV. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. As entidades religiosas não constam no rol taxativo do artigo 5o, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, razão pela qual não podem propor demandas submetidas à jurisdição dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. Portanto, a competência para processar e julgar a ação é do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública.
2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. Rejeitada a tese de ilegitimidade passiva ad causam.
3. O interesse processual está consubstanciado no trinômio necessidade, utilidade e adequação do processo para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção, de modo a preencher uma das condições da ação, nos termos do art. 17 do CPC, o que restou demonstrado, pois a propositura desta ação teve por escopo a tutela do direito decorrente da imunidade tributária da autora, o qual não havia sido reconhecido pelo DETRAN/DF.
4. O art. 22, incisos XIII e XVI, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB impõe ao DETRAN/DF, assim como aos demais órgãos de trânsito, a obrigação de “ integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;” e de “articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN.”.
5. Revela-se cabível a pretensão vindicada na ação de obrigação de fazer, uma vez que a pessoa jurídica que goza de imunidade tributária tem o direito de que seja comunicada aos demais órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito acerca da inexistência de débitos quanto aos veículos de sua propriedade, bem como para que o DETRAN/DF emita o Certificado de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV e promova o cancelamento de eventuais multas que tenham sido aplicadas pelo descumprimento do prazo para transferência dos veículos, em razão da falta de integração das informações aos órgãos do referido sistema.
6. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.